Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INJURIA E AMEAÇA. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a examinar e a rebater todas as alegações do recurso, devendo-se ater a expor os motivos que o levaram a formar seu convencimento com fundamentos jurídicos bastantes para demonstrar as razões pelas quais deu à lide determinada solução.

3. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.